Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AUTÔNOMO, SEM PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO DE PORTABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. CONTRATO VÁLIDO.

1. O caso em que o consumidor contrata empresa para realizar portabilidade de dívida mediante a realização de novo empréstimo bancário não implica, de plano, em responsabilidade do banco que forneceu o crédito para a portabilidade, se constatado o não cumprimento do contrato pela empresa que prometeu a portabilidade. 1.2 Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo para o aperfeiçoamento do contrato, incabível responsabilizar o banco por eventual fraude ou descumprimento do contrato de portabilidade de dívida, razão pela qual o contrato de empréstimo bancário firmado entre o consumidor e o banco não deve ser anulado nessa hipótese.

2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor que tratam da prevenção do superendividamento não impõem às instituições financeiras a obrigação de averiguar o destino que o consumidor pretende dar ao crédito obtido por contrato de mútuo. 2.2. Nesse ponto, tem-se que o destino do crédito obtido pelo mútuo bancário é de única e exclusiva responsabilidade do consumidor, inclusive com suas consequências, incluindo possível fraude de contrato que firma com terceiros mediante a utilização do crédito percebido.

5. Recurso conhecido e provido.